Tribunal: TJSP
Processo: 1001489-43.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudo técnico convincente da existência do nexo de causalidade -

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudo técnico convincente da existência do nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais que configuram fortuito interno, risco inerente à atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna da segurada (art. 373, II, do NCPC) - Inovação da ré em contrarrazões de apelação alegando que não haveria prova do contrato de seguro - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para condenar a ré no ressarcimento à autora do valor de R$ 7.218,00, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, já observado os honorários recursais (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).